Tribunal: TJES
Processo: 5010761-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010761-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADSON ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL –
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
INDULTO
D
A
PENA – DECRETO Nº 11.846/2023 – TRÁFICO – CRIME IMPEDITIVO – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O agravante foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, classificado como equiparado ao hediondo, o que impede a concessão da benesse de extinção da penalidade de multa prevista pelo Decreto nº 11.846/2023 (art. 1º, inc. I).

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
ADSON ALMEIDA SANTOS
em face da r. decisão de mov. 200.1 do processo 0006765-10.2014.8.08.0030, que indeferiu o pedido de incidência do indulto previsto no art. 2º, X, do Decreto nº 11.846/2023, transcrito abaixo, às penas de multa estabelecidas nos autos nº 0010074-73.2013.8.08.0030 e 0000924-14.2016.8.08.0014.

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

Em suas razões (mov.207.1 do processo de execução), a defesa sustenta que o Decreto nº 11.846/2023 autoriza a extinção das penas de multa quando o apenado se encontre em situação de hipossuficiência econômica, o que abrange o agravante.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisum
para que sejam extintas as sanções pecuniárias aplicadas ao agravante nas ações penais nº 0010074-73.2013.8.08.0030 e 0000924-14.2016.8.08.0014.

Contrarrazões, ao mov. 212.2 do processo de execução, pelo desprovimento do recurso, tendo em vista que as sanções ultrapassam o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), valor mínimo exigido para as execuções fiscais da Fazenda Pública, e não restou-se demonstrada a incapacidade financeira do agravante.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 215.1 do processo de execução).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 9365952, pelo não provimento do recurso, uma vez que as penas em questão referem-se a um delito equiparado a hediondo, para o qual não se aplicam o benefício previsto Decreto Presidencial.

Pois bem.

Como bem apontado pelo
parquet
nesta instância recursal, a condenação do agravante referente aos autos nº 0012497-35.2015.8.08.0030 e nº 0010074-73.2023.8.08.0030 refere-se ao crime antevisto no art. 33 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas). Cito:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, transcrito abaixo, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins é equiparado aos crimes hediondos.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Assim, conforme extrai-se do art. 1º, I, do Decreto nº 11.846/2023,
in verbis
, o indulto almejado pelo agravante não abrange as penas por crime hediondo ou equiparado.

Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

I - por crime hediondo ou
equiparado
, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

Feitas essas considerações, como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o agravante não faz
jus
ao benefício do indulto natalino, não devendo ser beneficiado pelo mesmo.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste ordenamento jurídico:

RECURSO DE AGRAVO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. ARTIGOS 3º E 4º. COMUTAÇÃO DE PENA. CONDENADO CONTEMPLADO POR COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. CRIME IMPEDITIVO. EQUIPARADO A HEDIONDO. VEDAÇÃO AO INDULTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O indulto, espécie da
clementia principis
, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação). (...) 3.
O indulto não alcança crime impeditivo, tal como o tráfico de drogas (equiparado a hediondo), nos termos do art. 1º do Decreto nº 11.846/23
. 4. Recurso parcialmente provido. (
TJDF; RAG 07231.60-07.2024.8.07.0000; 189.3545; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 18/07/2024; Publ. PJe 30/07/2024
).

___________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO Nº 11.846/2023. Execução de crimes considerados comuns e de crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Indeferimento. Insurgência do reeducando. Reforma da decisão. Não provimento.
Vedação expressa de aplicação do Decreto nº 11.846/2023 no que toca ao crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33 (art. 1º, XVII)
. Impossibilidade de aplicação do Decreto nº 11.846/2023 em relação aos demais crimes enquanto a pessoa condenada não cumprir, ao menos, dois terços da pena correspondente ao(s) crime(s) impeditivo(s) do benefício na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 1º do Decreto em questão (art. 9º). Agente que, até a data de 25 de dezembro de 2023, havia cumprido 2/3 da pena relativa ao(s) crime(s) impeditivo(s), mas não atingiu a fração mínima em relação aos crimes comuns pelos quais foi condenado. Recurso conhecido e desprovido. (
TJSC; AG-ExPen 8000308-60.2024.8.24.0018; Florianópolis; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza; Julg. 25/07/2024
).

___________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023.
Impossibilidade de concessão do benefício. Agravante condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
. Delitos cujas penas são insuscetíveis do indulto visado. Requisitos não demonstrados. Agravo não provido. (
TJSP; AG-ExPen 0006922-04.2024.8.26.0071; Bauru; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Diniz Fernando Ferreira da Cruz; Julg. 25/07/2024
).

___________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO PARA QUE SEJA REFORMADA A DECISÃO AGRAVADA, QUE INDEFERIU O INDULTO DA PENA DE MULTA, COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL 11.846/2023.
Agravante que não preencheu os requisitos. Condenado pelo crime de tráfico de drogas (equiparado a hediondo)
. Impossibilidade. Decreto que não fez qualquer ressalva quanto a pena de multa. Recurso não provido. (
TJSP; AG-ExPen 0004295-89.2024.8.26.0309; Ac. 18117738; Jundiaí; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Tetsuzo Namba; Julg. 18/07/2024; DJESP 23/07/2024; Pág. 2116
).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro Relator para negar provimento ao recurso.